Tribunal: STF
Processo: RE 92940
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-11-07
Data de publicação: 1980-11-07

Ementa:
Negócio jurídico tido como simulado para fraudar lei de ordem pública. Pacto comissório. Prova.
- Inexistência, em face das circunstâncias da causa, de negativa de vigência dos dispositivos do Código Civil e do Código de Processo Civil invocados no recurso extraordinário.
- Dissídio de jurisprudência não demonstrado.
Recurso extraordinário não conhecido.